Tribunal: TJSP
Processo: 2261234-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de cobrança em passo de cumprimento de sentença - insurgência contra r. "decisum" que trouxe indeferido pedido de nulidade de penhora e arrematação de imóvel - pretensão substanciada em resguardo de meação – inconsistência – inércia do agravante ao longo do procedimento extrajudicial de execução - matéria não agitada em momento oportuno – preclusão – - decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de cobrança em passo de cumprimento de sentença - insurgência contra r. "decisum" que trouxe indeferido pedido de nulidade de penhora e arrematação de imóvel - pretensão substanciada em resguardo de meação – inconsistência – inércia do agravante ao longo do procedimento extrajudicial de execução - matéria não agitada em momento oportuno – preclusão – - decisão preservada - recurso improvido.